Tribunal: CARF
Processo: 11065.000561/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000561/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.174 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA SILVEIRA GOMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2008
MULTA
DE
MORA.
ESPONTANEIDADE.
EXCLUSÃO.
APÓS
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Uma
vez iniciado o procedimento fiscal, a reaquisição da espontaneidade, forte no
artigo 7o do Decreto 70.235/72, implica a exclusão apenas da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento para cobrança das contribuições previdenciárias a
cargo da empresa (DEBCAD 37.253.118-0) incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados contribuintes individuais
a serviço da empresa, pagamentos e/ou créditos efetivados a cooperativas de trabalho.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 44/48.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 98/108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000561/2010-51
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.174 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000561/2010-51

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS
julgou procedente em parte o lançamento às fls. 268/277, por meio do acórdão a seguir
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2008
AI Debcad no 37.253.118-0
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A CARGO
DA
EMPRESA.
ESPONTANEIDADE
READQUIRIDA.
RECOLHIMENTOS.
DECLARAÇÃO EM GFIP. RETIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL.
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. O pagamento efetuado
nestas circunstâncias, acrescido de juros e multa de mora, deve ser abatido do crédito
lançado, retificando-o.
PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das hipóteses de
exceção previstas na legislação.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 297/304.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 9/5/14, em uma sexta
feira (fl. 286) e apresentou seu recurso tempestivamente em 9/6/14 (fl. 297). Preenchido os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, trata-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados contribuintes individuais
a serviço da empresa, pagamentos e/ou créditos efetivados a cooperativas de trabalho.
A discussão que chegou a esta instância diz respeito ao aproveitamento de
recolhimentos, em relação a período em que se alega estar acobertado pela espontaneidade, com
vistas à exclusão das multas de ofício e de mora.
Sustenta o recorrente ser incabível a renovação da exclusão da espontaneidade,
mas apenas a sua prorrogação, que deveria se dar dentro dos 60 (sessenta) dias da última
intimação. Vale dizer, procurou diferenciar “prorrogação” de “renovação” para, ao final, pugnar
pelo afastamento da multa de ofício e da de mora.
Sobre a temática da multa de mora, é de se destacar que no julgamento do REsp no
1.149.022/SP, que se deu sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Corte superior reconheceu
a denúncia espontânea nas hipóteses em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.174 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000561/2010-51

débito tributário sujeito a lançamento por homologação e acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a – antes de qualquer procedimento da Administração Tributária –, notificando
a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Confira-se trecho do
referido acórdão proferido no RESP 1.149.022/SP a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional ,tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1.149.022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
9/6/2010, DJe 24/6/2010) – sem destaques no original.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.174 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000561/2010-51

Na linha do assentado, pode-se extrair que só há que se falar da exclusão das
multas punitivas (mora e de ofício) “antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária”.
Com isso, penso que uma vez cientificado o contribuinte do início do
procedimento fiscal, restou afastada a possibilidade da exclusão da multa moratória na forma do
julgado acima ementado.
De fato, a questão da reaquisição da espontaneidade veio insculpida no artigo 7o
do Decreto 70.235/72, que estabeleceu normas acerca do processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União, onde há de se falar, aí sim, de
multa de ofício; e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.
Logo, penso que à luz desse arcabouço normativo, essa possibilidade de
reaquisição da espontaneidade, quanto já cientificado do início do procedimento, só se aplica,
em relação ao caso em tela, à multa de ofício, tema este já enfrentado por ocasião do julgamento
de primeira instância, cujas razões de decidir lá expostas convergem com a deste Relator, onde
foi admitida a utilização dos pagamentos pretéritos à reaquisição da espontaneidade, excluindo-
se a multa de ofício sobre os créditos lançados a eles correspondentes.
Nesse sentido, o Enunciado de Súmula CARF no 75, verbis:
Súmula CARF no 75: A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se
retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo.
A propósito, colaciono fragmento do voto vencedor do acórdão 02-02.844, de
16/10/2007, um dos acórdãos paradigmas da sumula acima:
Uma vez restabelecida a espontaneidade, os atos praticados pelo sujeito passivo são
considerados espontâneos, com efeitos ex tunc. O pagamento do tributo porventura
devido deverá ser acompanhado apenas dos acréscimos moratórios previstos na
legislação (multa e juros de mora), ficando excluída a aplicação da multa de oficio.
Em outras palavras, tenho que a partir da ciência do início do procedimento fiscal
até sua notificação do termo de encerramento, não há que se falar da exclusão da multa de mora,
ainda que, ao longo desse lapso temporal, venha o fiscalizado readquirir sua espontaneidade,
forte naquele artigo 7o, já que este se aplicaria apenas às multas lançadas em processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários.
Ademais, consta da decisão recorrida que nos recolhimentos efetuados,
incluíram-se os juros e a multa. Confira-se o seguinte excerto:
A autuada efetuou recolhimentos em 30/06/2008, em 06/11/2008, 05/06/2009,
09/06/2009 e 10/12/2009 acompanhados de acréscimos legais (multa e juros de mora),
comprovados por meio de cópia de GPS – Guia da Previdência Social de fls. 188/247,
conforme demonstrado pela fiscalização no relatório “Pagamentos Efetuados No
Período da Fiscalização”, de fls. 248.
Não vislumbrando reparos a serem promovidos, a manutenção da decisão
recorrida é um imperativo.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.174 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000561/2010-51

Fl. 320
DF CARF MF
Original